Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. ESTADO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
2 – A pessoa jurídica tem direito à gratuidade de Justiça, tenha ela finalidades lucrativas ou não em sua instituição, desde que demonstre de forma efetiva o seu real estado de insuficiência de recursos (Enunciado no 481/STJ c/c artigo 98, caput, CPC).
3 – Não sendo comprovado pelas peticionárias o grau de comprometimento de sua situação financeira, a impossibilitar que elas arquem com o custo econômico do processo, é dever do Juiz indeferir o pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que às pessoas jurídicas não socorre qualquer presunção legal de insuficiência de recursos, mas sim o ônus de demonstrar adequadamente o seu estado de desajuste financeiro.
4 – Nos termos do que dispõe o art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado, o que não ocorreu no caso em apreciação. Desse modo, é inviável a apreciação, na instância recursal, de prova documental não apresentada perante o primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
5 – Não há de se aplicar às Agravantes, conforme requerem os Agravados em suas contrarrazões, a multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se verifica nenhuma hipótese de litigância de má-fé que imponha a referida penalidade, nos termos do art. 80 do Diploma Adjetivo, uma vez que a assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que, contudo, não foi demonstrado nestes autos.
Agravo de Instrumento desprovido.